Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739813-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUGUEL CERTO SERVICOS DE COBRANCA LTDA EMBARGADO: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES BENEDETI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALUGUEL CERTO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, em face da decisão proferida no ID 64352419, que concedeu efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Nas razões recursais (ID 64772637), afirma que houve omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo a quo o processamento do feito. Postula que os embargos sejam providos. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Compulsando a peça recursal verifica-se que o agravante apresentou pedido alternativo, uma vez que solicitou que fosse concedida a antecipação da tutela recursal ou que fosse concedido o efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Com efeito, a conjunção “ou” indica a existência de pedido alternativo, de forma que, compete ao magistrado acolher aquele que melhor solucione a questão controvertida, conforme prevê o art. 326, parágrafo único do CPC. Vejamos: “Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles”. Desse modo, o agravante formulou pedido alternativo, tendo sido concedido o efeito suspensivo postulado. Logo, não há qualquer omissão na decisão embargada. Ainda que assim não se entendesse, no caso em comento deve-se aguardar o julgamento pelo colegiado para decidir acerca da competência, evitando atos e diligencias que poderão ser, porventura, proferidas pelo juízo incompetente. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo deferido é medida de cautela, uma vez que obsta a remessa dos autos para outra comarca, enquanto se aguarda o julgamento pelo colegiado. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora